Tribunal: STF
Processo: Pet 11844
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos por Sabrine Cristiane Cordeiro Reis Torres e outros, em 8.3.2024, contra decisão monocrática pela qual, em 15.2.2024, negado seguimento à presente petição (e-doc. 133).



    2. Os embargantes alegam que “não há nos autos prova cabal, insofismável, irreversível de ter os Requerentes cometido os fatos narrados na r. denúncia e pelos quais foram condenados em crime de tráfico, associação ao tráfico de drogas, sendo que somente o réu José Roberto é quem fazia estas condutas ilícitas” (fl. 6, e-doc. 137).



    Argumentam que, “neste processo criminal, a prova da forma como foi colhida, não merecia confiança, e, portanto, não tinha condições de ensejar um decreto condenatório dos requerentes Sabrine e Antônio Carlos, pretendendo em grau Superior, no caso o Supremo Tribunal Federal, que certamente dará decisão diversa em relação aos fatos e seus acontecimentos, mudando as decisões, tanto de Primeira Instância quando da Segunda Instância e do STJ ” (fl. 8, e-doc. 137).



    Estes o requerimento e pedido:



    “Em face da apontada omissão e da demonstração de que o Recurso Ordinário deve ser aceito e em virtude de fundamentado jurídico diverso daqueles postos no v. acórdão embargado, pede e espera os embargantes que se dêem aos embargos o efeito modificativo do julgado, com o consequente deferimento da pretensão da defesa dos acusados/condenados, para o único fim de minorar as suas penas, ou absolvição de Sabrine e Antônio Carlos, ou até mesmo absolverem do delito de associação criminosa, haja vista que eles não estavam associados ou nunca pertenceram a alguma associação criminosa ou grupo criminoso” (fl. 8, e-doc. 137).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, por serem intempestivos.



    4. A decisão embargada foi publicada no DJe de 27.2.2024 (terça-feira). O prazo de cinco dias corridos para interposição dos embargos de declaração (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal) terminou em 3.3.2024 (domingo), prorrogado para o imediato dia útil subsequente, 4.3.2024 (segunda-feira). O embargante protocolizou os embargos em 8.3.2024, após o decurso do prazo recursal (e-doc. 137).



    5. O presente recurso é intempestivo, portanto não é possível juridicamente a análise dos argumentos expostos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, §1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o recurso de embargos de declaração, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 337, §1º, do RISTF e contado na forma do art. 798 do CPP.2. Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 989.296 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2018).



    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora